Tribunal: TJPA
Processo: 0000563-29.2010.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000563-29.2010.8.14.0082

APELANTE: CARLOS ANDRE QUADROS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA – DECRETO CONDENATÓRIO QUE IMPÔS A PENA DE 02 ANOS DE DETENÇÃO AO APELADO – INEXISTÊNCIA DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO - PRESCRIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O PRAZO DO ART. 109, V DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ART. 107, IV DO CÓDIGO PENAL - RECURSO NÃO CONHECIDO – PREJUDICIALIDADE - PRESCRIÇÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
, ocorrida entre os
dias 13 e 16 de junho de 2022
, à unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO E DE OFÍCIO CONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, nos termos do art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º do CP/40,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 15 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS ANDRÉ QUADROS CORRÊA
, representado por Defensora Pública, nos autos da ação penal n°
0000563-29.20010.8.14.0082
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colares/PA, que o condenou com o incurso nas sanções do art. 129, §9º do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de detenção, fixando o regime inicial de cumprimento o aberto -
Num. 8639792 - Pág. 1/3.

Em suas
razões recursais

(Num. 8639796 - Pág. 1/5),
o recorrente afirma que a pena aplicada pelo julgador é desproporcional, eis favoráveis ao réu todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, resta pacificado na jurisprudência que a pena base deveria ter sido fixada próxima ao mínimo legal, respeitando certa margem de discricionariedade do julgado. Requer, ao final a reforma do decreto condenatório, a fim de que seja reduzida a pena-base para 01 (um) ano de detenção.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em
11/09/2020
(
Num. 8639798 - Pág. 1/5)
, o Ministério Público pelo
conhecimento
do recurso e no mérito, pelo
improvimento
, mantendo-se a sentença na íntegra.

Consta no
Num. 8639799 - Pág. 1
certidão da Diretoria de Secretaria da Vara de origem (de 08/03/2022), que o processo foi devidamente convertido do suporte físico para eletrônico, migrado e registrado no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE), em conformidade com o disposto na Portaria Conjunta n° 1/2018-GP-VP.

Distribuída a apelação no dia 22/03/2022, coube-me a relatoria do recurso, e em 10/05/22 determinada a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público, que manifestou-se por meio de parecer da lavra da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (Num. 9353459 - Pág. 1/7).

É o relatório.

À UPJ para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise não deve ser conhecido, eis que configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente.

Analisando os autos, observa-se que o magistrado de piso proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência
28/06/2017 (Num. 8639789 - Pág. 5),
deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Logo, uma vez verificado o trânsito em julgado para acusação, o termo inicial da prescrição superveniente retroagiu à data da publicação do decreto condenatório, a qual ocorreu em
06/01/2017
(Num. 8639789 - Pág. 5)
,
regulando-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF.

Embora nos presentes autos não se possa falar em trânsito em julgado da sentença condenatória, tem-se que a acusação não interpôs qualquer recurso, conformando-se, portanto, com os termos da sentença e ainda com a dosimetria da pena, restando para ela preclusa a decisão. Dessa feita, por força do princípio da vedação à
reformatio in pejus,
referida pena não mais pode ser majorada, motivo pelo qual o legislador permitiu que a pena concreta aplicada, em tal hipótese, seja usada como parâmetro para aferição da prescrição.

Dessa feita, considerando a pena de
02 (dois) anos de detenção
aplicada em sentença e confrontando-a ao disposto no art. 109, inciso V do CP/40, tem-se como prazo prescricional aplicável à hipótese o de
04 (quatro) anos
. Considerando ainda os marcos interruptivos previstos no art. 117 do mesmo diploma penal, percebo que o processo subiu ao Tribunal no dia
22/03/2022
,
quando já decorrido prazo superior a 04 (quatro) anos desde a publicação da sentença condenatória em cartório (
06/01/2017 -
Num. 8639789 - Pág. 5)
, restando, portanto, prescrita a pretensão punitiva do Estado por força da autorização contida no art. 110, §1º do CP/40, mediante aplicação da chamada prescrição superveniente.

Resta assim, prejudicada a análise dos fundamentos do apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, nos termos do art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º do CP/40, declarando extinta a punibilidade do acusado CARLOS ANDRÉ QUADROS CORRÊA,
nos termos do art. 107, IV do CP/40, consoante fundamentação supra, razão pela qual resta prejudicado o recurso de apelação interposto pela defesa.

É como voto.

Belém, 15 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/06/2022